Tribunal: TJES
Processo: 0000199-30.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA. contra a sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Marilene Russini Kretli, julgou procedente o pedido para declarar inexistente a dívida e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da relação jurídica alegada pela recorrente e a comprovação do débito questionado; (ii) a existência de dano moral passível de indenização, considerando inscrições preexistentes em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício de gratuidade de justiça à recorrida é confirmada, pois foi demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à recorrente comprovar a contratação alegada, o que não ocorreu.

5. A negativa de provas adicionais por parte da recorrente e a ausência de comprovação da contratação validam a declaração de inexistência da relação jurídica, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A sentença, ao condenar a recorrente em danos morais, deve ser reformada com base na Súmula 385 do STJ, que estabelece a ausência de indenização quando há inscrições legítimas preexistentes.

7. O C.STJ possui entendimento no sentido de que mesmo que discutidas judicialmente, a existência de negativação preexistente impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

9. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é legítima em casos de dúvida sobre a contratação, impondo ao fornecedor a prova da validade do negócio jurídico.

10. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera direito a indenização por dano moral se há inscrições preexistentes legítimas, ainda que questionadas judicialmente.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-30.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA

APELADO: MARILENE RUSSINI KRETLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA. contra a sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Marilene Russini Kretli, julgou procedente o pedido para declarar inexistente a dívida e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da relação jurídica alegada pela recorrente e a comprovação do débito questionado; (ii) a existência de dano moral passível de indenização, considerando inscrições preexistentes em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício de gratuidade de justiça à recorrida é confirmada, pois foi demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à recorrente comprovar a contratação alegada, o que não ocorreu.

5. A negativa de provas adicionais por parte da recorrente e a ausência de comprovação da contratação validam a declaração de inexistência da relação jurídica, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A sentença, ao condenar a recorrente em danos morais, deve ser reformada com base na Súmula 385 do STJ, que estabelece a ausência de indenização quando há inscrições legítimas preexistentes.

7. O C.STJ possui entendimento no sentido de que mesmo que discutidas judicialmente, a existência de negativação preexistente impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

9. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é legítima em casos de dúvida sobre a contratação, impondo ao fornecedor a prova da validade do negócio jurídico.

10. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera direito a indenização por dano moral se há inscrições preexistentes legítimas, ainda que questionadas judicialmente.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000199-30.2022.8.08.0009

RECORRENTE
: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA.

RECORRIDA
: MARILENE RUSSINI KRETLI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA.
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
MARILENE RUSSINI KRETLI
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e declarar a inexistência da dívida cobrada, ratificando a tutela de urgência concedida.

Inicialmente, o Recorrente impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada, sustentando a falta de comprovação do estado de miserabilidade desta.

Em que pese a insurgência do Apelante, entendo que não lhe assiste razão. Nos termos do art. 98, do CPC, a benesse da gratuidade de justiça será concedida à
“pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Assim, a análise da concessão do benefício da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Na hipótese, a recorrida carreou ao feito declaração de hipossuficiência, assim como é possível vislumbrar que é aposentada e vem auferindo quantia líquida referente ao benefício de aposentadoria equivalente a R$1.100,00 (hum mil e cem reais), razão pela qual compreendo que deve haver a manutenção do benefício.

Assim, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.

Seguindo no exame da controvérsia, verifica-se nos autos que a apelada ingressou com a demanda narrando que ao realizar compras no comércio local, recebeu a notícia de que seu nome estava inserido no SPC/ SERASA em virtude de solicitação da apelante. Entretanto, afirmou que jamais realizou qualquer tipo de negócio/ contrato junto ao demandado, que pudesse dar origem a citada anotação indevida.

Requereu a apelada a declaração de inexistência de relação jurídica, exclusão do seu nome dos cadastros de negativação e indenização por danos morais, pedidos estes acolhidos pelo juízo
a quo
.

Em seu recurso, a recorrente sustenta a validade da relação jurídica existente entre as partes desde 2020, firmada por meio de proposta digital de abertura de crédito (PDAC), com assinatura digital via ClickSign, e afirma que a recorrida utilizou o cartão de crédito em diversas ocasiões, inclusive realizando pagamentos de faturas. Assim, contesta a sentença que declarou a inexistência da dívida, afirmando que a negativação foi legítima e derivada de débito inadimplido.

Ocorre que, na hipótese em exame, estamos diante de mais um dos diversos casos examinados e julgados pelo Poder Judiciário Capixaba no qual o consumidor questiona a voluntariedade da contratação, mas o fornecedor não logra êxito em comprovar a veracidade do pacto.

Saliento que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Assim, corroborando o que foi dito, deferida a inversão do ônus da prova em prol do consumidor, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, cabia à instituição bancária comprovar a veracidade das contratações alegadas, mas não o fez.

Destarte, considerando que a principal alegação do recorrido está na ausência de assentimento válido nos contratos em questão, entendo ser aplicável à hipótese a disposição contida no Tema nº 1061, do STJ.

Com base nisso, sendo a financeira recorrente devidamente intimada para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, limitou-se a informar que não haviam mais provas documentais ou quaisquer outras a produzir.

Desse modo, resta evidente que ao se contentar com os elementos probatórios até então produzidos, a recorrente não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. II - Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação. [...] (Apelação Cível 5005169-07.2021.8.08.0014, Des. Rel.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 11/07/2023)

No que tange ao dano moral, entretanto, melhor razão possui o Recorrente, haja vista que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida de um consumidor nos cadastros de inadimplentes não configura dano moral indenizável, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385).

O Tribunal da Cidadania ainda vem firmando entendimento no sentido de que mesmo que o mero fato de as negativações preexistentes estejam sendo objeto de discussão judicial, não implica no reconhecimento do dano moral a ser indenizado, na medida que denotam que o estado de restrição do consumidor já era conhecido e preexistente, de forma que a inclusão de nova negativação em tais circunstâncias não resulta, por si, em dano adicional passível de indenização. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PRIMEIRA INSCRIÇÃO ESTAVA SENDO DISCUTIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÍTIDO ARTIFÍCIO PROCESSUAL CRIADO PELA PARTE PARA BURLAR O ENTENDIMENTO DO STJ CONSOLIDADO NO REFERIDO VERBETE SUMULAR. DEMANDA QUE VISAVA DESCONSTITUIR A PRIMEIRA INSCRIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A questão discutida neste feito consiste em saber se é possível a condenação por dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora, ora recorrida, no cadastro de inadimplentes, mesmo com prévio registro desabonador, sob o fundamento de que o referido débito estava sendo questionado judicialmente, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 385/STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento").

2. Na hipótese, a autora, ora recorrida, a despeito de ter seu nome negativado, pela primeira vez, em maio de 2014, somente em 14 de outubro de 2016 ajuizou ação para tentar desconstituir essa negativação, sendo esse fato o principal fundamento utilizado nas suas contrarrazões, apresentadas em 17 de outubro de 2016 - ou seja, três dias depois do ajuizamento da ação -, para refutar o argumento da ré de incidência da Súmula 385/STJ, o que foi aceito pelo Tribunal de origem para manter a indenização por danos morais.

3. Não se pode permitir que a parte crie um artifício para tentar driblar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no referido verbete sumular, e permitir que, mesmo com inscrição prévia em cadastro de inadimplentes, consiga a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Ademais, a ação ajuizada pela ora recorrida, na tentativa de desconstituir a sua primeira inscrição no cadastro de inadimplentes, foi julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, havendo, inclusive, o trânsito em julgado do feito, não subsistindo mais, portanto, o fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, impondo-se, assim, a reforma do decisum.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.790.009/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Assim, considerando que na hipótese dos autos, a Apelada já possuía outras quatro inscrições ativas em seu nome, forçoso compreender que deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, extirpando a condenação por danos morais arbitrada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA tão somente para afastar a sua condenação no pagamento de danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, merece redimensionamento o ônus de sucumbência, a fim de reconhecer a existência de sucumbência recíproca (art. 86, caput do CPC) para fins de condenação das partes nas custas e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85 do CPC, observado, em relação à autora/ apelada, a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 26/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões